Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715049-41.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDRÉA MENDES FREITAS MARTINS AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69711695, observando o comando do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial interposto por ANDRÉA MENDES FREITAS MARTINS, considerando que a tese recursal se amolda ao decidido pelo STJ no REsp 1.850.512 (Tema 1.076), apreciado sob o rito dos repetitivos. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno direcionado para o Conselho da Magistratura, que negou provimento ao recurso (ID 72619274). Em desfavor do referido decisum, a ora recorrente interpõe recurso de agravo, “em face do acórdão ID no 72619274” (ID 73579473). Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, contra decisão que nega seguimento a recurso especial deliberado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A, CAPUT, E ART. 213, § 1o, AMBOS DO CP. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos da Súmula n.o 568/STJ e do art. 255, § 4.o, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1o/3/2019.) 2.Conforme orientação sedimentada desta Corte, "o agravo interno é o único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento aos recursos especial e extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com tese fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral. Assim, mostra-se inadmissível a interposição de recurso especial contra o acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento ao agravo interno, mantém a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC/2015" (REsp n. 1.933.284/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.528.048/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024)(g. n.). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade 3. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ). Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. 4. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a cobrança da capitalização diária dos juros por ausência de pactuação. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I, "b", e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024)(g. n.). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial. Por fim, defiro o pedido de ID 73583104, e determino que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO SCHMITT, OAB/SC 20.875, e OAB/SP 457.796. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014